Tribunal: TJMT
Processo: 0002275-23.2020.8.11.0006
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002275-23.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WANDERSON GONCALO PEREIRA DA SILVA (APELANTE), JELISSON JESUS DE OLIVEIRA LEITE - CPF: 071.689.021-64 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002275-23.2020.8.11.0006

APELANTE: WANDERSON GONCALO PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO TENTADO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO – PARTICIPAÇÃO DO AGENTE EVIDENCIADA NO CASO CONCRETO – CONFISSÃO E DELAÇÃO EXTRAJUDICIAIS, DECLARAÇÕES EM JUÍZO DE TESTEMUNHA E DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS POR ATENDER A OCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

PROVIDÊNCIA
DE OFÍCIO
: DOSIMETRIA DA PENA – RECRUDESCIMENTO NA PRIMEIRA FASE –
QUANTUM
DESPROPORCIONAL – UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA A TENTATIVA –
ITER CRIMINIS –
AGENTE QUE FOI PRESO NA PARTE EXTERNA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL.

As provas angariadas na instrução processual, notadamente a delação de outro agente e a confissão do apelante, realizadas em sede policial, aliadas aos depoimentos judiciais de testemunha e dos agentes de segurança responsáveis por atender a ocorrência, mostram-se suficientes para sustentar a condenação do acusado pelo crime que lhe foi imputado na denúncia.

Constatada a desproporcionalidade no aumento da pena-base, deve-se reduzi-la a fim de guardar harmonia com as peculiaridades do caso concreto, readequando-se o
quantum
final da reprimenda corpórea.

“
Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a atribuição de aumento superior a 1/6 (um sexto) para cada vetorial desfavoravelmente sopesada requer a exposição de motivos aptos a demonstrar especial juízo de censura, em proporção que realmente justifique recrudescer a resposta penal em maiores níveis
” [STJ, AgRg no HC 513.255/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/2/2020, DJe 5/3/2020].

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação da decisão, afigura-se impertinente que o julgador esmiuce toda a matéria debatida ou cada um dos dispositivos legais tidos por violados pela parte, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

Quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição relativa à tentativa.

Se o agente foi surpreendido ainda na parte externa do estabelecimento comercial, deve ser aplicada a fração máxima de 2/3 (dois terços).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002275-23.2020.8.11.0006

APELANTE: WANDERSON GONÇALO PEREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por WANDERSON GONÇALO PEREIRA DA SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos n. 2275-23.2020.811.0006, que julgou a denúncia parcialmente procedente e o condenou à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, no regime semiaberto – pelo fato de ser reincidente –, além do pagamento de 6 (seis) dias-multa, pela prática do crime de furto tentado, praticado durante o período noturno [art. 155, §1º, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal].

A Defensoria Pública, assistindo ao acusado, postula a sua absolvição, sob o argumento de que não há provas suficientes da autoria delitiva, devendo ser aplicada a parêmia
in dubio pro reo
.

Ao final, pugna pelo “
pronunciamento acerca das transgressões a cada um dos dispositivos normativos ora invocados, quer pela via da direta referência a eles no próprio texto das presentes razões, quer pela via da remissiva adoção dos fundamentos de voto condutore de precedente cuja ementa conste em nota de final de texto para fins de prequestionamento”
[doc. digital n. 215303748].

A 3ª Promotoria de Justiça Criminal de Cáceres/MT e a Procuradoria de Justiça opinam pelo desprovimento do recurso [docs. digitais n. 215303750 e 216472665].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002275-23.2020.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“[...] no dia 13 de maio de 2020, por volta da 01h 10min, no Supermercado Todo dia [...] WANDERSON GONÇALO PEREIRA DA SILVA [...] e JELISSON JESUS DE OLIVEIRA LEITE [...] [...] tentaram subtrair para si ou para outrem, durante o repouso noturno, mediante destruição ou rompimento de obstáculo, coisa alheia móvel pertencente à empresa [...], somente não consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades, já que tiveram a ação criminosa interrompida por policiais militares que foram acionados e detiveram um dos increpados em flagrante delito.

Infere-se que os increpados tentaram invadir o comércio em questão com o intuito de lá subtrair bens de valor, sendo que para tanto quebraram dois cadeados da porta da frente [...].

Nesse viés, o denunciado WANDERSON foi abordado por policiais militares, os quais foram acionados, logrando êxito em deter o increpado em flagrante delito próximo a uma barra de ferro utilizada na ação criminosa, ao passo que JELISSON conseguiu fugir do local.

Vale mencionar que os denunciados foram flagrados realizando o crime em questão pelas câmeras de segurança do estabelecimento comercial [...]”
(doc. digital n. 215303265).

Não obstante a irresignação acerca da ausência de provas para a condenação, os elementos de convicção coligidos nos autos não deixam margem de dúvidas quanto ao delito imputado ao apelante.

A
materialidade
do crime está consubstanciada nos boletins de ocorrência, termos de exibição e apreensão (doc. digital n. 215303265 – p. 10, 12, 28, 41), e nos depoimentos de testemunhas.

No que tange à
autoria
delitiva, na fase investigativa, o policial militar, MARCUS VINÍCIUS ROSA, esclareceu os fatos da seguinte maneira:

“
QUE A POLÍCIA MILITAR, ATRAVÉS DA EQUIPE DE FORÇA TÁTICA, REALIZAVA O PATRULHAMENTO NA CIDADE DE CÁCERES-MT, QUANDO
RECEBEU UM INFORME VIA CIOSP QUE UM HOMEM DE CALÇA VERMELHA ESTAVA COM UMA BARRA DE FERRO, TENTANDO ESTOURAR O CADEADO DO MERCADO TODO-DIA
, LOCALIZADO NA AVENIDA DORMEVIL FARIAS; QUE EM POSSE DAS INFORMAÇÕES, A EQUIPE DESLOCOU ATÉ O LOCAL, ONDE [...] COMPROVOU A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES;
QUE A BARRA DE FERRO ESTAVA PRÓXIMA AO SUSPEITO WANDERSON GONÇALO, QUE POR SUA VEZ SE ENCONTRAVA NA FRENTE DO MERCADO
; QUE DURANTE A ABORDAGEM O CIOSP MODULOU COM A EQUIPE NOVAMENTE, REPASSANDO
QUE A SOLICITANTE
[...]
ESTAVA VISUALIZANDO A ABORDAGEM E AFIRMANDO QUE O SUSPEITO ERA O PRATICANTE DO ATO ILÍCITO
[...]”
(doc. digital n. 215303265 – p. 13).

Semelhantes são as declarações do policial militar, ELIANDRO CHARMO LEITE (doc. digital n. 215303265 – p. 15).

O gerente do supermercado, SAMUEL DOS SANTOS, quando ouvido em sede policial, relatou:

“QUE na data de hoje, 13/05/2020, por volta das 05h:30min, o declarante chegou no seu local de trabalho, sendo o Supermercado Todo Dia, e encontrou os cadeados da porta da frente do supermercado quebrados; QUE quem quebrou os cadeados não entrou no interior do Supermercado [...]; QUE antes de vir a esta Delegacia de Polícia, o declarante olhou as câmeras do sistema de segurança e observou
que foram duas pessoas que estouraram os cadeados do Supermercado
;
QUE ao chegar no pátio da Delegacia de Polícia o declarante viu a pessoa de WANDERSON GONÇALO PEREIRA DA SILVA na rua, na frente da 1ª Delegacia de Polícia, e o reconheceu como sendo a mesma pessoa que apareceu nas imagens das câmeras de segurança do Supermercado Todo Dia
; QUE o declarante foi em direção dele e o WANDERSON lhe disse: "NAO FUI EU NAO, EU SÓ COLOQUEI O CADEADO NA PORTA!" (S1C), onde
o declarante disse a ele que o mesmo aparecia nas filmagens
[...];
QUE não é a primeira vez que WANDERSON tenta furtar o supermercado, haja vista que ele já tentou praticar o crime em outras ocasiões
, onde uma das vezes, no ano de 2020, que o WANDERSON entrou no supermercado, o qual já estava aberto, e pegou alguns objetos e saiu correndo, onde o declarante correu atras dele e o WANDERSON deixou cair frascos de desodorantes e ele saiu correndo em direção ignorada com os outros objetos; QUE desta situação o declarante não lavrou Boletim de Ocorrência [...]”
(doc. digital n. 215303265 – p. 26/27).

O coacusado, JELISSON JESUS DE OLIVEIRA LEITE, quando interrogado, asseverou:

“QUE no dia dos fatos, o interrogando encontrou o Gonçalo na rua e ele chamou o interrogando para praticar o furto no supermercado todo dia [...]; QUE o Gonçalo lhe disse que estava interessado no dinheiro do caixa e não nos produtos do supermercado; QUE o interrogando aceitou praticar o furto no supermercado, com a finalidade de depois ir usar drogas; QUE quem praticou a tentativa de furto foi o interrogando e o GONÇALO e mais ninguém [...]”
(doc. digital n. 215303265 – p. 50/51).

Por sua vez, WANDERSON confessou a prática delitiva e acrescentou:

“QUE na data de ontem à noite, o vulgo ‘cavalo’ chamou o declarante para fazer o furto no supermercado todo dia [...]; QUE o declarante ficou na esquina, próximo à BR, cuidando; [...] QUE ‘topete’ foi quem quebrou um cadeado e tentou quebrar o outro cadeado, o qual só ficou entortado; QUE a força tática apareceu e o ‘cavalo’ [...] fugiu de motocicleta e o topete de bicicleta; QUE a força tática efetuou a prisão do interrogando e o trouxe para a 1ª a DP; QUE nesta delegacia o interrogando reconheceu topete como sendo a pessoa de Jeferson Luiz Oliveira Leite e o vulgo cavalo como sendo a pessoa de Romildo Rodrigues Lima; QUE o interrogando diz que WANDERSON GONÇALO PEREIRA DA SILVA é o seu nome verdadeiro e que parou de usar nome falsos, tais como Aparecido Vieira [...]”
(doc. digital n. 215303265 – p. 21/22)

Durante a instrução processual, sobreveio informação do óbito do coacusado JELISSON (doc. digital n. 215303665).

Na audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as testemunhas, SAMUEL e MARCUS, e realizado o interrogatório do acusado.

Nesta etapa, o gerente do supermercado reafirmou as declarações prestadas extrajudicialmente e acrescentou:

“
Testemunha
: Eu era gerente do mercado e aconteceu essa tentativa de roubo, à noite. A gente olhou nas câmeras, no outro dia cedo quando abrimos o mercado a gente viu pelas câmeras [...].

MP
: As câmeras mostraram que no dia 13 de maio [...] ele teria tentado entrar?

Testemunha
: Isso. Aí no outro dia vi arrombado, vi pelas câmeras, o rapaz usava boné [...] conhecemos ele pela veste e pelo boné.

MP
: Nessa tentativa [...] ele tentou arrombar com que?

Testemunha
: Pedaço de pau, ferros, imaginamos que foi com isso que ele quebrou a vidraça [...], mas não entrou para dentro do mercado [...].

MP
: As câmeras detectaram ele quebrando a vidraça?

Testemunha
: Detectou. Sim, na época detectou tudo. Olhamos a câmera, tinha tudo, ficou filmado.

MP
: Ele teria sido preso?

Testemunha
: A noite alguém passou [...] viu o rapaz e prendeu, mas acabaram soltando ele. No outro dia cedo de manhã que vimos [...].

Defesa
: O senhor está se referindo a dois episódios?

Testemunha
: Sim, as fotos do rapaz [...] no dia que ele entrou a noite, chegamos a notar no outro dia, quando ligamos a câmera, vimos o rapaz de boné e no outro dia, ele voltou para roubar, era o mesmo rapaz que tinha quebrado a vidraça no dia anterior.

Defesa
: Ele tava sozinho?

Testemunha
: Estava sozinho.

Defesa
: Ele subtraiu alguma coisa nas duas ocasiões?

Testemunha
: Sim, nas duas [...].

Defesa
: Esse fato que está sendo narrado para o senhor [...] o senhor se recorda que ele estava sozinho?

Testemunha
: Nas câmeras apareceu só ele.

Juiz
: Nesse segundo dia que ele foi preso?

Testemunha
: Sim [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: AIJ - 0002275-23.2020.811.0006- Samuel dos Santos (gerente do estabelecimento comercial).mp4).

O policial militar, MARCUS, também ratificou suas declarações extrajudiciais, narrando:

“
Testemunha
: Recordo que estávamos fazendo patrulhamento, parece que o CIOSP passou a informação de que uma pessoa tinha ligado e informado que existia um sujeito forçando o cadeado do supermercado. De imediato nos deslocamos, me recordo que quando aproximamos vimos uma pessoa e um pedaço de ferro perto dessa pessoa. Fizemos a abordagem e a pessoa que tinha ligado, havia passado as informações de que era a mesma pessoa que estava forçando, mas não me recordo se ele pegou alguma coisa.

MP
: Foi um crime tentado [...], vocês que encontraram o réu lá no local?

Testemunha
: Positivo. Recordo que encontramos o que estava forçando a entrada e a barra de ferro”
(arquivo digital – nome da mídia: AIJ - 0002275-23.2020.811.0006-Marcus Vinicius Rosa.mp4)

WANDERSON, quando interrogado, fez uso do direito constitucional ao silêncio (doc. digital n. 215303715).

Não prospera a tese absolutória verberada pelo combatente Defensor Público.

O policial militar, MARCUS, afirmou que estava realizando rondas quando foi irradiado – via CIOSP – que havia um indivíduo tentando arrombar a porta do ‘Supermercado todo dia’. Disse que se deslocou para o endereço informado e que, no local, procedeu a abordagem do apelante e, próximo dele, localizou uma barra de ferro. Por fim, disse que o indivíduo que havia comunicado o CIOSP confirmou ter sido WANDERSON o responsável pela tentativa de arrombamento do comércio.

A testemunha, SAMUEL, nas duas oportunidades em que foi ouvido, confirmou que houve uma tentativa de arrombamento no supermercado que trabalha como gerente. Narrou que, no dia depois do fato, visualizou a ação delitiva pelas filmagens gravadas pelo circuito interno de segurança do comércio. Acrescentou ter identificado WANDERSON pelas gravações e que o encontrou, coincidentemente, na Delegacia de Polícia na manhã seguinte. Por fim, relatou que não teve dúvidas em reconhecê-lo, pois ele estava trajando a mesma roupa nas duas oportunidades.

O coacusado, JELISSON, quando ouvido em sede policial, informou que WANDERSON lhe convidou para juntos praticarem o furto, uma vez que ele estava “interessado no dinheiro do caixa e não nos produtos do supermercado”. Disse ter se dirigido ao endereço do comércio e que, na companhia do apelante, praticaram a tentativa de furto.

WANDERSON, quando interrogado extrajudicialmente, confessou que se dirigiu, junto com outros indivíduos para praticar o furto e que somente ficou “na esquina, próximo à BR, vigiando”. Por fim, relatou que foi o único que foi preso pela equipe da Força Tática, haja vista que os demais comparsas conseguiram se evadir do local.

Sabe-se que a confissão feita no inquérito policial tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova [TJMT, Enunciado Criminal n. 11].

In casu
, a admissão extrajudicial do réu está corroborada pela prova oral produzida na instrução processual: 1) a delação na fase inquisitiva do coacusado, JELISSON; 2) o depoimento do policial militar, MARCUS, no sentido de que WANDERSON possuía as mesmas características do indivíduo que havia sido flagrado tentando furtar o estabelecimento comercial; 3) as declarações do gerente de que chegou à pessoa de WANDERSON após visualizar as filmagens gravadas pelas câmeras de segurança e que na data da prisão, o acusado estava trajando as mesmas roupas do dia anterior.

De mais a mais, mostra-se irrelevante o fato de as filmagens não terem sido juntadas nos autos. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO [...]
I - Não se exige a juntada de imagens do circuito de segurança do supermercado vitimado pelo furto, quando a prova oral, configurada pelas declarações do empregado do estabelecimento e do policial responsável pela prisão em flagrante, é suficiente para demonstrar a autoria delitiva
. [...]
(TJDFT, Acórdão 1617345, 07046714020208070006, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no PJe: 27/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA [...]
AUSÊNCIA DE JUNTADA DA IMAGEM DA CÂMERA DE SEGURANÇA
–
ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA
[...]
AUTORIA SOBEJAMENTE COMPROVADA POR DEMAIS PROVAS
– SENTENÇA NÃO AMPARADA EXCLUSIVAMENTE NAS IMAGENS [...] CONDENAÇÃO MANTIDA [...]
Se a sentença que condenou os Apelantes não esteve amparada exclusivamente nas imagens das câmeras de segurança, as quais foram utilizadas com caráter meramente informativo, bem como inexistindo requerimento, por parte da defesa, da juntada da aludida prova – quedando-se inerte durante toda a instrução processual
[...] Havendo acervo probatório harmônico em apontar os Apelantes como autores do crime de furto [...] não há espaço para se acolher pedido de absolvição, sendo impertinente, em tais circunstâncias, invocação do princípio in dubio pro reo [...]”
(TJMT, N.U 0001132-64.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 12/12/2019)

Por conseguinte, os argumentos defensivos desacompanhados de outros elementos seguros que os comprovem não autorizam a absolvição, devendo a condenação ser preservada, conforme recomendam os seguintes arestos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO [...] SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO [...]
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA COESAS – DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO
[...] “Comprovada de forma insofismável a prática do crime de furto pelo apelante por meio da
confissão ainda na fase de inquérito policial, corroborada pela palavra da vítima e das testemunhas em juízo, fica inviabilizado o pleito absolutório
.” (TJMT, AP, N.U 0007439-71.2017.8.11.0006) [...]”
(TJMT, N.U 0012789-12.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVAS – IN DUBIO PRO REO – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL
[...]
DEPOIMENTOS HARMÔNICOS COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS
[...] Não é possível absolver o acusado por falta de provas se
a materialidade e a autoria estão suficientemente demonstradas pelos depoimentos das vítimas e dos policiais militares, amparados pelas demais provas carreadas aos autos, dentre elas a confissão extrajudicial do apelante
[...]”
(TJMT, N.U 1002879-39.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 13/08/2022)

Embora não tenha sido objeto de irresignação, verifico que a pena imposta carece de ajustes.

Na primeira fase, o juiz sentenciante exasperou a pena basilar, mediante os seguintes argumentos:

“a) culpabilidade do réu - como é sabido, compreende a reprovação social que o crime e o autor dos fatos merecem, em vista dos elementos concretos. Entendo que tal circunstância não fugiu da normalidade da conduta desta natureza, não merecendo, portanto, valoração negativa neste sentido;

b)
antecedentes - trata-se de tudo que ocorreu no campo penal, ao agente, antes da prática do fato criminoso, ou seja, sua vida pregressa em matéria criminal. Vislumbro que o réu é multirreincidente, uma vez que, ao tempo dos fatos, possuía condenação transitada em julgado, objetos da Execução da Pena 0002324-50.2009.8.11.0006, em trâmite perante o Juízo da 1ª Vara Criminal de Cáceres. Logo, utilizo-me desta AP 0001518-54.2005.8.11.0006 para valorar negativamente a presente circunstância judicial
.

c) conduta social – [...]. Pelo que dos autos consta, há que se ressaltar, não há elementos que apontem positiva ou negativamente quanto a este quesito, não merecendo, portanto, valoração negativa neste sentido;

d) personalidade – [...]. Pelo que dos autos consta, vislumbro que sua personalidade é do homem médio, não merecendo, portanto, valoração negativa neste sentido;

e) motivos do crime – [...]. São injustificáveis, mas inerentes ao tipo penal infringido, não merecendo, portanto, valoração negativa neste sentido;

f) circunstâncias do crime - relacionam-se como o “modus operandi”. São os elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento entre autor e vítima, dentre outros.
Na hipótese, presente o repouso noturno, conforme entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, no sentido de que a qualificadora não utilizada para qualificar o crime, caso não constitua agravante, pode ser valorada negativamente a primeira fase da dosimetria.
Considero, ainda, o fato de ter sido praticado o delito no período noturno, ante a inaplicabilidade de tal causa de aumento em caso de furto qualificado, conforme Tema 1.087 do STJ;

g) o comportamento da vítima - em nada contribuiu para a prática delituosa, não merecendo, portanto, valoração negativa neste sentido;

h) as consequências do crime - foram normais à espécie, não merecendo, portanto, valoração negativa neste sentido;

Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas, fixo a pena-base acima do mínimo legal, isto é,
em 02 (dois) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa.
”

Em relação as circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis, não vejo óbice no fundamento empregado para suas negativações.

No que tange aos
antecedentes
, verifico que o apelante é
multirreincidente
, uma vez que, na época dos fatos, possuía outras condenações transitadas em julgado, conforme consta no Executivo de Pena n. 0002324-50.2009.8.11.0006, tendo o juízo singular utilizado a ação n. 0001518-54.2005.811.0006 para negativar a vetorial.

De mais a mais, embora o registro utilizado pelo juízo singular seja datado do ano de 2005, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU), observo que o apelante possui 15 (quinze) condenações e um residual de pena a ser cumprida de 32 (trinta e dois) anos, 8 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias, razão pela qual não há nenhuma irregularidade no seu emprego. Confira-se:

“[...] Descabida a pretensão de afastar os maus antecedentes do réu [...] posto que as particularidades do caso – a multirreincidência do agente e a prática do delito quando em cumprimento de pena privativa de liberdade –, aliadas ao fato de que nem sequer decorreu o período depurador quinquenal, demonstram não ser possível desconsiderar pura e simplesmente essa circunstância judicial tão somente por se tratar de condenação antiga [...]”
(TJMT, N.U 0017256-68.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)

De igual modo, no que tange às
circunstâncias
do crime, nada impede de o julgador utilizar o repouso noturno [CP, art. 155, §1º] na primeira fase, notadamente porque a causa de aumento não foi empregada para qualificar o delito em análise.

Nesse sentido:

"[...] é razoável admitir a possibilidade de, diante das circunstâncias fáticas, a prática do furto durante o período de repouso noturno ser levada em consideração na dosimetria da pena. Em outras palavras, se a incidência da majorante no furto qualificado mostra-se excessiva, poderá ser utilizada como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP). Nessa oportunidade, o órgão julgador avaliará, sob a ótica de sua discricionariedade, o elemento relativo ao espaço temporal em que a infração foi cometida, podendo, se assim considerar, analisar a circunstância judicial referente às circunstâncias do crime com maior reprovabilidade. Esse proceder possibilitaria calibrar a reprimenda de modo a atender o postulado da proporcionalidade diante do caso concreto"
(STJ, REsp n. 1.891.007/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 27/6/2022.)

Logo, devem ser mantidas a avaliação desfavorável das circunstâncias judiciais encimadas; contudo, ainda que se revele necessária a elevação da pena, tenho que o aumento empregado não guarda proporcionalidade que deve nortear o julgador na análise dosimétrica.

Digo isso porque o juízo exasperou a pena-base em 1 (um) ano de reclusão ante a existência de
duas

vetoriais desfavoráveis.

A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça entende ser proporcional o aumento de cada vetorial à fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima, como se vê:

“[...] O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração diversa de 1/6 exige motivação concreta e idônea [...]”
(AgRg no HC n. 833.917/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

“[...] Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a exasperação da pena basilar, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente, fração esta que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, salvo a apresentação de elementos concretos, suficientes e idôneos que justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior [...]”
(AgRg no AREsp n. 1.895.576/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022.)

Assim, passo à readequação da dosimetria.

O crime tipificado no artigo 155, do Código Penal prevê a pena de 1 (um) a 4 (quatro) anos de reclusão, e multa.

Na primeira fase dosimétrica, ante as razões acima expostas e negativada duas circunstâncias judiciais, fixo a pena corpórea em
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão
e pagamento de
13 (treze) dias-multa
.

Na segunda fase dosimétrica, conservo a agravante contida no artigo 61, I, do Código Penal – sobretudo em razão da multirreincidência do apelante –, de modo que recrudesço a reprimenda na fração de 1/6 (um sexto), ficando a pena intermediária estabelecida em
1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, e pagamento de
15 (quinze) dias-multa
.

Dando prosseguimento, reconheço a causa de diminuição inserta no artigo 14, II, parágrafo único, do Código Penal, valho-me da fração de 2/3 (dois terços), haja vista o
iter criminis
percorrido – porquanto o agente que foi surpreendido ainda na parte externa do comércio pelos policiais militares – e encontro a pena definitiva em
6 (seis) meses e 6 (seis) dias de reclusão
, além do pagamento de
5 (cinco) dias-multa
.

A despeito do reajuste do
quantum
final da reprimenda, mantenho o regime inicial
semiaberto
, haja vista a existência de
circunstâncias judiciais negativadas
e da
multirreincidência
do acusado [CP, art. 33, §§2º e 3º].

Por derradeiro, embora a Defensoria Pública busque o prequestionamento da matéria visando a interposição de possível recurso para os tribunais superiores, anoto que não se desincumbiu do ônus de demonstrar os pontos em que a decisão vergastada vulnerou a legislação.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao disposto nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei; é necessária a demonstração do ponto em que o
decisum
afrontou o dispositivo legal que se pretende questionar:

[...] O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação acerca das questões jurídicas apontadas e não expressamente dos dispositivos legais e constitucionais suscitados.
(TJMT, N.U 0003207-81.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020).

De resto, consigno que se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, “
o julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que, pela motivação apresentada, seja possível extrair as razões que levaram ao acolhimento ou rejeição das pretensões deduzidas, exatamente como
in casu” [TJMT, N.U 1001730-84.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023].

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
DESPROVEJO

o recurso defensivo.

DE OFÍCIO
, procedo ao reajuste:
a)
do
quantum
de aumento empregado para cada circunstância judicial na primeira fase dosimétrica, estabelecendo a fração de 1/6 (um sexto);
b)
da fração de diminuição atinente à tentativa para seu grau máximo de 2/3 (dois terços);
c)
da pena privativa de liberdade do apelante,
WANDERSON GONÇALO PEREIRA DA SILVA
, fixando-a em
6 (seis) meses e 6 (seis) dias de reclusão
, no regime semiaberto, além do pagamento de
5 (cinco) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho incólumes os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024